Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-94.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012283-94.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO EM GRUPO DE WHATSAPP COMO SENDO AUTOR DE DELITOS NA REGIÃO. IRRELEVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE SHOW UP. PRÉVIA DESCRIÇÃO FÍSICA DO AUTOR DO CRIME. RECONHECIMENTO VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput), à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, após prévia descrição das características físicas do autor do crime; (ii) a vítima reconheceu o apelante em juízo; (iii) depoimento do ofendido harmônico e coeso em ambas as fases; (iv) negativação das circunstâncias do crime; (v) pena de multa fixada no mínimo legal.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação da pena-base no mínimo legal; e (iv) exclusão ou aplicação da pena de multa no patamar mínimo previsto em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a validade do reconhecimento pessoal; (ii) se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) a idoneidade da fundamentação empregada para exasperar a pena-base; e (iv) a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa para o patamar mínimo previsto em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se considera contaminado o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, ainda que tenha havido suposto contato com fotografia do apelante em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas, em que era apontado como autor de roubos ocorridos posteriormente na cidade, quando presente prévia e robusta descrição de suas características físicas, feita logo após os fatos.
6. A divulgação por terceiro de fotografia do apelante em grupo de whatsapp como autor de delitos na região, não configura a prática de show up, pois a divulgação não se deu por policiais, tampouco para o crime em concreto, além do mais, a vítima previamente descreveu as características físicas do autor do crime, em observância ao sistema previsto no art. 226 do CPP.
7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
8. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em elementos fático-probatórios idôneos, consistentes no reconhecimento pessoal válido e nos depoimentos seguros e coesos da vítima, sempre apontando o apelante como o sujeito que subtraiu seus bens de forma violenta.
9. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando baseada em fatos alheios à imputação penal.
10. Fixada a pena privativa de liberdade em quatro anos e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ou registro nos autos ou nos assentos desta Corte de que o apelante fosse reincidente ou portador de maus antecedentes ao tempo do episódio criminoso, deve ser imposto o regime aberto para resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do CP.
11. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido fixação da pena de multa no mínimo legal se o pleito já foi atendido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 60, 157, caput, e 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 155, 226 e 563.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050 e ApCrim 1002666-19.2024.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012283-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (APELANTE), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA ROCHA (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO DA ROCHA - CPF: 621.728.911-34 (VÍTIMA), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR ALEGADA, E NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO EM GRUPO DE
WHATSAPP
COMO SENDO AUTOR DE DELITOS NA REGIÃO. IRRELEVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE
SHOW UP.
PRÉVIA DESCRIÇÃO FÍSICA DO AUTOR DO CRIME. RECONHECIMENTO VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, após prévia descrição das características físicas do autor do crime;
(ii)
a vítima reconheceu o apelante em juízo;
(iii)
depoimento do ofendido harmônico e coeso em ambas as fases;
(iv)
negativação das

circunstâncias do crime;
(v)
pena de multa fixada no mínimo legal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento pessoal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
aplicação da pena-base no mínimo legal; e
(iv)
exclusão ou aplicação da pena de multa no patamar mínimo previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a validade do reconhecimento pessoal;
(ii)
se há provas suficientes para manter a condenação;
(iii)
a idoneidade da fundamentação empregada para exasperar a pena-base; e
(iv)
a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa para o patamar mínimo previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se considera contaminado o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, ainda que tenha havido suposto contato com fotografia do apelante em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas, em que era apontado como autor de roubos ocorridos posteriormente na cidade, quando presente prévia e robusta descrição de suas características físicas, feita logo após os fatos.

6. A divulgação por terceiro de fotografia do apelante em grupo de
whatsapp
como autor de delitos na região, não configura a prática de
show up
, pois a divulgação não se deu por policiais, tampouco para o crime em concreto, além do mais, a vítima previamente descreveu as características físicas do autor do crime, em observância ao sistema previsto no art. 226 do CPP.

7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

8. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em elementos fático-probatórios idôneos, consistentes no reconhecimento pessoal válido e nos depoimentos seguros e coesos da vítima, sempre apontando o apelante como o sujeito que subtraiu seus bens de forma violenta.

9. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando baseada em fatos alheios à imputação penal.

10. Fixada a pena privativa de liberdade em quatro anos e inexistindo
circunstâncias judiciais desfavoráveis ou registro nos autos ou nos assentos desta Corte de que o apelante fosse reincidente ou portador de maus antecedentes ao tempo do episódio criminoso, deve ser imposto
o regime
aberto
para resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
c
, do CP.

11. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido fixação da pena de multa no mínimo legal se o pleito já foi atendido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 59, 60, 157,
caput,
e 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050 e ApCrim 1002666-19.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Wesley Teodoro Botelho
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1012283-94.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 262267361).

Nas
razões recursais,
preliminarmente, a defesa busca ver declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, salientando que antes do ato, a vítima visualizou imagens do apelante em um aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), o que teria comprometido a fidúcia do reconhecimento.

No mérito,
pleiteia a
absolvição do apelante, por reputar frágeis as provas obtidas durante a instrução processual. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da pena de multa ou sua fixação no patamar mínimo previsto no art. 49 do Código Penal

(id. 264472285).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 274340867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do apelo defensivo (id. 282580357).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Wesley Teodoro Botelho
foi denunciado como incurso no delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, inc. I), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Consta dos autos que no dia
10 de outubro de 2020
, por volta de
21h00min
, na entrada da portaria no Condomínio Florais Cuiabá, nesta Capital, o denunciado
WESLEY TEODORO BOTELHO
em uma motocicleta placa OAW 8460, com unidade de desígnios, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
subtraiu,
para si,
01 (uma) carteira contendo
documentos pessoais e cartões de banco da vítima e R$300,00 em dinheiro; 01 (uma) corrente de ouro de 40 gramas (avaliada segundo a vítima em R$10.000,00 (dez mil reais); 01 relógio de pulso, avaliado segundo a vítima em R$600,00, 01 (uma) máquina de cartão Aginet e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5
, este avaliado indiretamente em R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), pertencente a vítima CARLOS ALBERTO DA ROCHA .

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, que a vítima CARLOS trabalhava como motoboy e ao fazer uma entrega no condomínio Florais Cuiabá, na entrada da portaria, foi abordado pelo denunciado que estava numa motocicleta Bross vermelha, placas OAW 8460, portando arma de fogo, momento em que anunciou o assalto e levou os seus pertences.

A vítima CARLOS ALBERTO prestou depoimento, conforme o Termo de Declaração (ID. 63826561 - Pág. 4/5), confirmando o que relatou no boletim de ocorrência, acrescentando que as características do suspeito
alto, gordo, estava com a viseira do capacete aberto, mostrando o rosto marcado com sinais de acne
.

Declarou ainda, que em conversas em um grupo de aplicativo de WhatsApp, obteve a informação de que uma outra pessoa havia sido roubada pelo mesmo suspeito e que havia descoberto o nome e o endereço (rua da Guarita, 497, bairro 23 de setembro, em Várzea Grande) do ladrão
Wesley Teodoro Botelho
. E a vítima informa ainda que no dia 15/10/2020 foi informado que WESLEY havia sido preso por delito da mesma natureza e estava na Central de Flagrantes de Cuiabá.

Consoante se observa do ID 63826564 - Pág. 8, a vítima reconheceu com toda certeza o denunciado como um o autor do crime de roubo, cujo reconhecimento foi pessoal e seguiu todas as formalidades previstas no art. 222 do CPP.

Na fase inquisitorial o denunciado fez uso do direito de permanecer em silêncio, consoante Termo de Interrogatório do Denunciado (...)”
(
sic,
id. 262267263).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do delito na forma simples (CP, art. 157,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

1. PRELIMINAR

A defesa busca ver declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, salientando que antes do ato, a vítima havia visualizado imagens do apelante em um aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
), o que teria comprometido a fidúcia do reconhecimento.

Pormenoriza que antes de comparecer à sede da autoridade policial, circulavam nos grupos de motoboys no aplicativo
WhatsApp
fotos do acusado como sendo o autor de roubos ocorridos na localidade, o que teria induzido a vítima a apontá-lo, na delegacia, como o autor da subtração criminosa.

O pleito não merece acolhimento.

A Lei Processual Penal prevê a realização do reconhecimento de pessoas em três etapas distintas e obrigatórias. Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc.). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

No caso em análise, os fatos ocorreram em 10/outubro/2020, enquanto o reconhecimento pessoal aconteceu em 14/junho/2021 (fls. 08/11 do id. 262267255).

Poucas horas após a subtração, a vítima registrou boletim de ocorrência descrevendo que o suspeito era gordo, pardo e tinha acnes na face. Detalhou, inclusive, que o autor do delito estava com a viseira do capacete aberta e, por isso, conseguiu ver bem o rosto dele (id. 262267252).

Em 15/outubro/2020, informado da detenção do apelante em face de nova prática delituosa, o ofendido compareceu à sede da autoridade policial naquela data, oportunidade em que foi ouvido formalmente pelo Delegado de Polícia Civil e voltou a frisar as características do autor do delito, enfatizando que
“o suspeito estava com a viseira do capacete aberta mostrando o rosto, este alto, gordo, e trajando bermuda e camiseta, rosto marcado com sinais de acne”
(id. 262267252).

Em 21/outubro/2020, a vítima retornou à Delegacia de Polícia Civil, onde mais uma vez destacou as características marcantes do autor do delito: alto, gordo e com o rosto marcado de acne. Nas suas declarações, ainda ressaltou que o indivíduo visto em solo policial no dia 15/outubro/2020 era o mesmo que havia subtraído seus bens e lhe causado tanto temor na noite de 10/outubro/2020 (id. 262267254).

Em 14/junho/2021, o ofendido compareceu à sede da autoridade policial para realizar o reconhecimento do possível autor do crime e, ao se deparar com quatro pessoas com características físicas semelhantes à sua frente, apontou o apelante como o sujeito que subtraiu seus bens de forma violenta (id. 262267255).

Em que pese o lapso temporal de pouco mais de sete meses entre o episódio criminoso e o reconhecimento pessoal, é certo que poucas horas após a subtração, a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2020.245471 (id. 262267252), descrevendo que o suspeito era gordo, pardo e tinha acnes na face. Detalhou, inclusive, que o autor do delito estava com a viseira do capacete aberta e, por isso, conseguiu ver bem o rosto dele. Esses mesmos atributos físicos foram ressaltados nas declarações que antecederam ao reconhecimento.

Nesse quadro, percebe-se que a visualização de fotografias do apelante em um aplicativo de mensagens instantâneas, em que ele era apontado como o responsável por diversos roubos ocorridos na localidade, não se afigura suficiente para viciar o reconhecimento pessoal, já que antes mesmo de ter acesso a referidas imagens, o ofendido já havia apontado, e com bastante segurança, as características físicas do autor da subtração.

Em outros termos, a divulgação por terceiro de fotografia do apelante em grupo de
W
hatsapp
como autor de delitos na região, não configura a prática de
show up
, pois a divulgação não se deu por policiais, tampouco para o crime em concreto, além do mais, a vítima previamente descreveu as características físicas do autor do crime, em observância ao sistema previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não se vislumbram vícios ou irregularidades de qualquer natureza no reconhecimento promovido pela vítima, sobretudo porque precedido da narrativa detalhada dos fatos e da menção às características pessoais do autor do delito, evidenciando que o acesso do ofendido a imagens do apelante entre o episódio delituoso e o reconhecimento formal não contaminou o ato impugnado.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas, argumentando que somente a palavra da vítima foi levada em consideração para condenação.

O pleito não comporta acolhimento.

Esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria que reconhece que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, porque geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial relevância.

“(...) 5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...)”
(ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Na hipótese, embora o apelante alegue que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima na fase investigatória, observa-se que ela foi ouvida nas duas fases da persecução penal, de modo que não há falar-se em ofensa às disposições previstas no art. 155 do Código de Processo Penal. Além disso, seu relato se manteve harmônico e coeso.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência e pelo termo de exibição e apreensão.

Quanto à autoria, a vítima, na fase preliminar das investigações, reconheceu o apelante como o autor do crime patrimonial. Em juízo, olhando diretamente para o apelante, que assistia ao testemunho, voltou a apontá-lo como o autor da subtração criminosa.

Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o ofendido esclareceu a dinâmica criminosa
om riqueza de detalhes,
destacando o
modus operandi
do agente e características marcantes que possibilitaram sua identificação.

Esmiuçando, ele relatou que trabalhava como entregador e durante uma entrega, foi abordado por um indivíduo que pilotava uma motocicleta Bros, cor vermelha, o qual anunciou o roubo e exigiu os bens que a vítima trazia consigo. Asseverou ter visualizado bem o rosto do indivíduo, pois ele estava com a viseira do capacete levantada, constatando que apresentava marcas de acne, além de ter notado que ele era gordo.

Acrescentou que alguns dias após o evento delitivo, em conversas em grupos do aplicativo
WhatsApp,
soube que outro entregador havia sido vítima de roubo praticado com o mesmo
modus operandi
.

No tocante a
res furtivae,
declarou que nenhum dos bens subtraídos foi recuperado. Contudo, afirmou que a esposa do réu, ciente do ocorrido, ofereceu-lhe a motocicleta apreendida como forma de ressarcimento, proposta que foi aceita.

Por fim, afirmou que a motocicleta utilizada pelo apelante foi facilmente identificada em razão do escapamento modificado, alertando que ela estava registrada em nome da esposa do acusado (id. 262267360).

O apelante, em ambas as fases, permaneceu em silêncio.

As declarações harmônicas e coerentes do ofendido e o reconhecimento pessoal nas duas fases da
persecutio criminis
conferem especial relevância à palavra da vítima, sendo suficientes para a condenação.

Ademais, o delito ocorreu no período noturno, sem a presença de testemunhas oculares, demonstrando uma das características dos crimes patrimoniais, qual seja, o aspecto clandestino, o que só reforça a importância da palavra da vítima.

Pontua-se que a narrativa da vítima é referendada pelas informações contidas no auto de prisão em flagrante no 316.3.2020.15826, em que o apelante foi preso após praticar, em tese, crime de idêntica natureza e se valendo do mesmo
modus operandi
em desfavor de outra vítima, Wellerson Brugnari Jesus do Nascimento, cinco dias após os fatos em análise (fls. 7/11 do id. 262267252).

O conjunto de elementos probatórios mostra-se robusto e coerente, convergindo para a confirmação da autoria delitiva pelo apelante. Especialmente relevante é a identificação da motocicleta utilizada no crime, cujos detalhes específicos (modelo, cor e escapamento modificado) foram apontados pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida e corroborados pelo registro do veículo em nome da companheira do acusado.

E ainda que o
Parquet
não tenha buscado outros meios de prova, a autoria do delito está devidamente comprovada pelas declarações da vítima que, como dito, apresentou narrativas sempre congruentes e harmônicas entre si, corroboradas por outros elementos circunstanciais, como a apreensão da motocicleta utilizada pelo réu, elementos que reputo suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Finalmente, não se desconhece que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido informou ter recebido, ao tempo das investigações, a motocicleta da então companheira do apelante utilizada na execução do crime, em ressarcimento pelos danos patrimoniais sofridos.

A defesa técnica afirma que essa transação invalidaria o reconhecimento pessoal feito pela vítima e retiraria a credibilidade das suas declarações, por sugerir interesse escuso do ofendido na condenação do apelante.

Todavia,
não há prova alguma nos autos
de que a então companheira do apelante sofrera coação ou ameaça para ressarcir o ofendido – que, inclusive, desde o momento em que registrou boletim de ocorrência narrando o crime, sempre enfatizou o grande prejuízo sofrido, já que dentre outros objetos, foi subtraída uma corrente de ouro avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de incomum, a negociação não representa uma vantagem em si, senão o ressarcimento do dano suportado ou, em outras palavras, o regular exercício do direito da vítima de obter a reparação civil decorrente do ilícito penal.

Sob esse enfoque, aliás, não há previsão alguma em lei que impeça a vítima de obter o ressarcimento pelas vias ordinárias ou de tentar alcançá-lo amistosamente, tampouco que proíba a pessoa cujos danos foram ressarcidos na esfera civil de depor no processo penal movido contra seu algoz.

De todo modo, é relevante salientar que a defesa técnica não se desincumbiu do ônus de provar eventual vício de consentimento na transação ou o propalado interesse escuso da vítima, tanto que não arrolou testemunhas nem produziu, em absoluto, provas de outra natureza que pudessem referendar a sua tese ou ao menos incutir o espírito da dúvida no julgador.

Enfim, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime,

a pretensão absolutória não merece acolhimento.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo.

A pretensão comporta acolhimento.

Na espécie, o magistrado de origem reconheceu, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime como desfavoráveis, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

A negativação da vetorial se baseou na suposta reiteração criminosa do acusado, que teria
praticado outros crimes contra o patrimônio em datas próximas e se valendo do
mesmo
modus operandi,
nos seguintes termos:

“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie do crime. Verifico que as circunstâncias do caso demonstram que o réu adotava um mesmo modus operandi para a prática de seus delitos, utilizando uma motocicleta Bros vermelha como meio de execução dos crimes. Além disso, as provas produzidas nos autos indicam que o réu realizou outros roubos contra motoboys, tendo sido reconhecido por diversas outras vítimas, devendo, portanto sopesar em seu desfavor. Essas circunstâncias encontram-se devidamente demonstradas nas provas constantes nos autos. Diante disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)”.
(
sic,
id. 262267361).

Para a doutrina, as circunstâncias do crime compreendem o
modus operandi
empregado na prática do delito. São dados que, embora não componham as elementares do delito, influenciam em sua gravidade, a exemplo do estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, entre outros. Ademais, é preciso que a circunstância seja relevante e indique uma maior censurabilidade da conduta praticada pelo condenado (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 9a Edição. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 128/129).

Na hipótese, a fundamentação utilizada para negativar a vetorial é inidônea, notadamente porque o magistrado

utilizou fatos alheios ao caso, supostamente praticados dias após o cometimento do delito em julgamento.

Portanto, o suposto modo de agir do apelante em delitos posteriores ao narrado nos autos não é circunstância indicadora de maior censurabilidade da conduta praticada pelo réu no caso em análise.

Em virtude disso, tem-se como inadequada a motivação do Juízo
a quo
, razão pela qual a valoração desfavorável deve ser afastada.

3.2. Redimensionamento

Diante do sucesso do pleito defensivo subsidiário, passa-se
ao recálculo dosimétrico,
nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, imponho a pena-base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantém-se a reprimenda estabelecida na etapa anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, o que resulta na manutenção da reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando não haver nos autos ou nos assentos desta Corte registro de que o apelante fosse reincidente ou portador de maus antecedentes ao tempo do evento criminoso, imponho o regime
aberto
para cumprimento da pena.

Preservo as disposições da sentença, como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3.3. Pena de multa

Por fim, a defesa pugna pela exclusão da pena de multa ou, ainda, pela aplicação no patamar mínimo descrito no art. 49 do Código Penal.

O pedido principal não merece acolhimento. Quanto ao segundo, há evidente falta de interesse.

A pena de multa é uma sanção prevista isolada ou cumulativamente para determinados tipos penais e consiste no pagamento ao fundo penitenciário de valor fixado na sentença, possuindo referência na quantidade de dias-multa estabelecido e no valor atribuído para cada dia-multa.

No delito de roubo, a pena de multa e a pena privativa de liberdade são previstas cumulativamente, o que
impede a exclusão
de uma ou de outra em caso de condenação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“(...) A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado. (...)”. (ApCrim 1002666-19.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No que se refere ao pedido de aplicação da pena de multa no mínimo legal, infere-se que a medida não só já foi adotada na origem, como foi mantida no cálculo dosimétrico realizado neste julgado, a evidenciar que o apelante carece de interesse recursal nesse ponto.

Logo, não conheço do recurso quanto ao pleito redução da pena de multa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
. No mérito, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
dou parcial provimento
ao apelo, apenas para neutralizar o vetor relativo às circunstâncias do crime e redimensionar a pena definitiva do acusado
Wesley Teodoro Botelho
para
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa,
em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025